Tribunal: TJDFT
Processo: 0743492-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. César Loyola Número do processo: 0743492-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALINE PEREIRA DA SILVA contra a decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, no processo no 0704984-86.2020.8.07.0010, movido em desfavor da CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, indeferiu o pleito de antecipação de tutela vindicado pela agravante, consistente em determinar que a agravada emita nova fatura do mês de julho/2020, no valor de R$ 253,88, desconsiderando os encargos de mora do período de novembro de 2016 a dezembro de 2019. Nas razões (ID 20120603), narra tratar, na origem, de ação declaratória de inexistência de débitos na qual a autora alega não haver débitos referente ao fornecimento de luz na residência localizada na SHR 1a Etapa, Conjunto E, Lote 28, casa 02, ST Hab. Ribeirão, Santa Maria/DF, pois aduz ter sido realizado o pagamento de todos os débitos do imóvel. Afirma ter a agravada emitido guia para pagamento referente ao mês de julho/2020 constando valores de encargo de mora no valor de R$ 2.506,54. Sustenta ter quitado os débitos apresentados pela agravada, no valor total de R$ 6.595,74 (seis mil, quinhentos e noventa e cinco reais e setenta e quatro centavos), referente aos meses de novembro e dezembro/2016, no valor de R$ 314,16; janeiro a dezembro/2017, no valor de R$ 1.453,67; janeiro a dezembro/2018, R$ 2.127,74 e janeiro a dezembro/2019, na quantia de R$ 2.655,17. Assevera que, após os referidos pagamentos, a agravada deu por quitados todos os valores referentes à sua unidade de consumo, vencidos até 31/12/2019, ressalvando os débitos advindos de irregularidades. Assim, diante os fatos relatados e, considerando a essencialidade do fornecimento de luz, a cobrança dos referidos encargos e o consequente corte de luz de sua residência se revertem de ilegalidade. Com tais argumentos, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela, a fim de determinar à agravada a emissão de nova fatura do mês de julho/2020, desconsiderando os encargos de mora do período de novembro de 2016 a dezembro de 2019. No mérito, a reforma da decisão. Ausência de preparo, em virtude da gratuidade de justiça. Vieram os autos a esta Relatoria, em substituição legal (artigos 82, §2o e 90, ambos do RITJDFT), em virtude de licença do eminente Desembargador César Loyola (ID 20219976). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pleito de antecipação de tutela. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias;”. Em análise preliminar da controvérsia, verifico inexistir os requisitos autorizadores para concessão da tutela vindicada. Ainda que o fornecimento de luz seja serviço essencial, tal fato não pode, indistintamente, configurar óbice à sua interrupção quando o usuário seja contumaz inadimplente no pagamento de suas faturas. No caso, tal como relatado pelo magistrado, a agravante efetuou o pagamento das faturas em atraso em seu valor original, de vencimento, desconsiderando os encargos devidos e incidentes em razão da mora que, frise-se, foi por ela confessada. Assim, ao menos nesta análise inicial, afigura-se inviável a pretensão antecipatória postulada pela agravante, uma vez que não se pode compelir a CEB a receber valor inferior ao efetivamente devido, notadamente porque reconhecido seu inadimplemento pela agravante. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 5 de outubro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator eventual